Tribunal: TJDFT
Processo: 0702561-32.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO DEMOLITÓRIO DA COBERTURA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. DECRETO N° 18.628/97. AFASTAMENTO MÍNIMO OBRIGATÓRIO. NORMA DE GABARITO No 018/97. LICENÇA COMO CONDIÇÃO SINE QUA NON. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 22 da Lei no 6.138, de 26.4.2018, “toda obra só pode ser iniciada após a obtenção da licença de obras, exceto nos casos de dispensa expressos nesta Lei”.
2. A licença é condição “sine qua non” para que se realize qualquer edificação, sendo a sanção imposta aos infratores, em caso de construção em área pública não passível de regularização, a imediata demolição da obra irregular.
3. No caso, os toldos executados pela autora, sem obtenção de licença, incidem sobre área de afastamento obrigatório do lote (10m), conforme prevê a Norma de Gabarito no 018/97.
4. “Cabe ao Distrito Federal, mesmo por meio de sua administração descentralizada, Agência de Fiscalização do Distrito Federal - AGEFIS, fiscalizar e fazer cumprir as regras expressas em seu plano diretor, nas normas de Edificação, uso e Gabarito, instrumentos básicos da política de desenvolvimento e de expansão urbana.” [1]
5. A autora apresentou alegações genéricas de omissão e contradição na sentença, sem indicar, de maneira específica, o ponto omisso ou contraditório, evidenciando manifesta intenção protelatória nos embargos de declaração. Multa do art. 1.026, § 2o, do CPC mantida.
6. Apelação conhecida e não provida. Unânime.

[1] Acórdão 1314162, 07062753420198070018, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 11/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.